Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PAI COM BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEMPREGO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2.A falta de ocupação, o desemprego, a dificuldade financeira são situações transitórias e, por si só, não atenua o dever de o genitor prestar assistência material a seu filho menor, sobretudo quando o valor da prestação for estabelecido com razoabilidade, atentando com proporcionalidade para esta situação peculiar do alimentante, como ocorre na espécie.
3.Ponderando as inadiáveis necessidades do filho menor como a baixa capacidade contributiva do genitor, mesmo que levadas em conta possíveis dificuldades financeiras transitórias causadas pelo desemprego formal do alimentante, mas sem perder de vista que se trata de profissional liberal com plena aptidão para receber renda como autônomo, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença é razoável e proporcional uma vez que observada a atual realidade vivenciada pelas partes, de maneira que a decisão recorrida não merece reparos.
4.Recurso desprovido.